Tribunal: STF
Processo: HC 104408
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-05
Data de publicação: 2010-10-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PACIENTE 
   CONDENADO PELA PRÁTICA DO DELITO DE ESTUPRO. APLICAÇÃO RETROATIVA DA 
   CAUSA DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE PELO CASAMENTO DA VÍTIMA COM 
   TERCEIRO. ART. 107, VIII, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CUMPRIMENTO DOS 
   REQUISITOS PREVISTOS NA NORMA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER-SE O 
   CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. O WRIT NÃO PODE 
   SER UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL, SALVO NOS CASOS DE 
   FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
I - Ausência 
   de comprovação por meios idôneos da alegada união estável da 
   vítima.
 II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelas 
   instâncias inferiores seria necessário o revolvimento do conjunto 
   fático-probatório constante dos autos, providência incabível na via 
   do habeas corpus. 
III - Nos termos da pacífica jurisprudência 
   desta Corte, a via do habeas corpus não admite dilação probatória e 
   pressupõe prova pré-constituída da existência do alegado, o que não 
   ocorre na espécie. 
IV - É pacífica a jurisprudência desta Corte no 
   sentido de que o habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo 
   de revisão criminal, salvo na hipótese de ilegalidade flagrante em 
   condenação com trânsito em julgado. Precedentes. 
V - Ordem 
   denegada.